Tribunal: TJMT
Processo: 1005021-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005021-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ADEMAR BORIN - CPF: 525.328.449-49 (AGRAVANTE), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0002-07 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), HELENA DALASTRA - CPF: 603.617.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORIN - CPF: 078.740.199-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1005021-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADEMAR BORIN

AGRAVADA
:
INSUMOS AGRO FORT LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: HELENA DALASTRA e OUTRO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS DO REQUERIDO PARA GARANTIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL E DE EVENTUAL AÇÃO PRINCIPAL - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 294, 300 E 301, TODOS DO CPC/15 -

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO DE CRÉDITO REVESTIDO DE

CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 301 do CPC/15, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo previstos no artigo 300 do CPC/15.

Comprovada a probabilidade do direito invocado, como no caso, em face do vencimento do contrato sem o devido cumprimento das obrigações por parte do devedor, bem como do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindo de possível dissipação dos bens dados em garantia, o que foi

aferido a partir de um quadro indiciário que aponta para a intenção do devedor em dificultar a satisfação do credor,

é possível a concessão do arresto, visando garantia da CPR ou até mesmo de futura ação principal.

A Cédula de Produto Rural constitui um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título crédito líquido, certo e exigível, podendo circular como qualquer outro título abstrato, com idêntica eficácia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrument
o
interposto pela
ADEMAR BORIN
, em face da decisão proferida na
Tutela Provisória de Urgência de Arresto-Sequestro em Caráter Antecedente nº 1000219-48.2021.8.11
, ajuizada por
INSUMOS AGRO FORT LTDA
, que deferiu a liminar de arresto de 336.000 Kg (trezentos e trinta e seis mil quilos) de soja em favor da agravada, além de aplicar a multa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suma, aduz a agravante que através d
a
CPR nº 14/2020-2021,
se comprometeu a entregar 336.000 kg (trezentos e trinta e seis mil quilogramas) de soja em favor da agravada, equivalente a 5.600 (cinco mil e seiscentas) sacas de soja, tendo como garantia o penhor rural da área de “94 ha (noventa e quatro hectares), matrícula nº 21.636, devidamente registrada no Cartório de 1º Ofício de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT,
Lote 284
,
denominado Gleba PA Tapurah/Itanhangá

no município de Itanhangá-MT
.

Informa que a liminar de arresto foi realizada em área diversa da dada em penhor agrícola, qual seja, no
Lote nº 283
, que não é objeto de penhor, bem como foi aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 3% (três por cento).

Pondera ainda que
arresto foi realizado com base na palavra do depositário nomeado pela agravada, que por sinal é um de seus vendedores/consultores, logo, interessado na demanda, e não com base em coordenadas geográficas ou documentos contidos nos autos (croqui).

Declara também que apesar de não terem placas, cercas ou porteiras, as propriedades são divididas por uma estrada que facilmente pode-se verificar nas imagens juntadas pela própria agravada. Desta forma, diante da não verificação das coordenadas geográficas, croqui, certificação do local (que poderia ser realizada pelo próprio devedor) o mandado de arresto não foi cumprido fielmente, tendo em vista que o objeto dado em garantia na CPR era o produto do Lote 284, diferente do lote que estava sendo colhido (283) e foi arrestado.

No mais, questiona a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, argumentando que em momento algum tentou impedir o cumprimento do mandado, mas sim, queria ser ouvido e esclarecer o erro cometido pelo meirinho, o qual foi induzido pelo fiel depositário do produto.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja desconstituído o arresto realizado erroneamente, visto que absolutamente nulo, ilegal e em descumprimento com a determinação judicial, bem como seja descaracterizada/suspensa a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, ou, se mantida, que seja reduzida no seu patamar mínimo.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 81345456
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 85452952
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, i
nsurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido liminar de tutela cautelar de urgência, determinando o arresto da quantia de 336.000kg (trezentos e trinta e seis mil quilos) de soja, equivalente a 5.600 (cinco mil e seiscentas) sacas, constante na CPR nº 14/2020, plantados e colhidos no imóvel com 94ha (noventa e quatro hectares) do
Lote 284
, todavia, alega o agravante que possui duas propriedades e que a colheita não ocorreu na área correta. Posteriormente, foi
aplicada multa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de que
dolosamente impôs óbice ao cumprimento da ordem judicial, fazendo inclusive, pessoalmente, o esvaziamento de carreta que já estava cheia de grãos.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo fragmentos das decisões de
ID nº 85452963
e
ID nº 85452968
, de lavra do Juiz de Direito – Dr. Bruno César Singulari França, respectivamente:

DECISÃO - ID nº 85452963

"(...)
1 – DA TUTELA ANTECEDENTE

No que concerne ao pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o art. 305 do CPC autoriza a concessão da tutela quando houver indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar (fumus boni juris) e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bastando, portanto, o preenchimento desses requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

A propósito, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”:

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela).

Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele.

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”.

No mesmo sentido Humberto Teodoro Jr [1]. Ensina que:

“As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris).”

Nesse sentido, Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na

demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313).

E, na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito:

(...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória".

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313).

O fumus boni iuris é consubstanciado no interesse amparado pelo direito objetivo capaz de, mediante conhecimento sumário e superficial, formar uma opinião de credibilidade no juiz. Importa relembrar que o juízo necessário não é o juízo de certeza, mas sim o juízo de verossimilhança produzido de acordo com os elementos trazidos pela parte autora.

O periculum in mora, traduzido no temor de que enquanto caminha o processo rumo à tutela definitiva, possam faltar as circunstancias necessárias à própria existência e necessidade da tutela pleiteada. E isto pode ocorrer quando há o risco do perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação de estado das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo [2].

Em se tratando de normas que retratam verdadeiros direitos e garantias constitucionais, hão elas de serem aplicadas de forma imediata, eis que independem de qualquer regulamentação.

Noutro passo, a tutela cautelar foi criada com o escopo de repelir situações de ameaça a resultado de um processo de conhecimento ou execução.

Nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado determinar as medidas provisórias que considerar adequadas com fito de evitar que lesão de grave ou difícil reparação ocorra; é o chamado Poder Geral de Cautela.

Bastante pertinente o ensinamento do professor e magistrado Marcus Vinicius Rios Gonçalves [3] sobre o tema:

“O CPC atual avançou em relação ao anterior, atribuindo ao juiz um "poder-dever" de conceder a medida adequada, seja ela cautelar ou satisfativa. O juiz, então, tem, no caso concreto, esse poder-dever de examinar qual a providência – seja ela satisfativa ou cautelar - que se mostre a mais eficaz, a mais adequada, seja para arredar a situação de perigo, em casos de urgência, seja para retirar do autor os ônus da demora do processo, em casos de evidência. Além disso, o legislador entendeu desnecessário - como de fato é – enumerar determinadas medidas cautelares, tratando delas especificamente, como fazia o legislador anterior. Não há mais procedimentos diferenciados para as cautelares nominadas ou inominadas. O art. 301 menciona algumas medidas cautelares específicas, dando-lhes nomes próprios, :nas não lhes atribui requisitos nem estabelece procedimentos diferenciados em relação às demais tutelas provisórias de urgência. Afinal, se o juiz tem o "poder-dever geral" que lhe autoriza a conceder a tutela mais adequada, não havia razão para que a lei tratasse especificamente de determinadas medidas. O poder geral se justifica ante a impossibilidade de a lei antever todas as situações possíveis, e imaginar de antemão as medidas adequadas. Transfere-se, assim, ao juiz a possibilidade de, no caso concreto, determinar a providência adequada”.

Analisando os autos observa-se que existem provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que estão preenchidos os requisitos do art. 305 do CPC.

Verifico que efetivamente há título executivo extrajudicial (art. 784, inciso V, CPC) assinado pelas partes, contendo as obrigações descritas pelo autor, (Cédula de Produto Rural, garantida por penhor de Id. 50381152).

Há também indicativo de que a colheita esteja sendo realizada (Ids. 50381181 e 50381184), mas as obrigações decorrentes do título executivo não estão sendo adimplidas na data aprazada (30.01.2021).

Assim, denota-se a
probabilidade do direito
alegado, oriunda da documentação supramencionada, consiste no fato de que as partes celebraram negócio jurídico, que resta inadimplido pelo requerido (colheita e entrega no local e prazo pactuado).

Quanto ao título de crédito em questão, sabe-se que a Cédula de Produto Rural surgiu no direito pátrio pela necessidade de se agilizar a venda do produto rural.

Segundo ASCARELLI [4]:

“Trata-se de título representativo – título de crédito – consistente em documento escrito, com denominação própria, formal, identificador do direito nele mencionado as pessoas do credor e do devedor, contendo ainda a forma de circulação”.

É titulo causal, ou seja, deve respeitar os motivos que autorizam sua emissão (compra e venda de produto rural), não podendo ela ser emitida com base em motivo não expressamente autorizado em lei.

A partir da emissão, é lícita a circulação de uma cambial sem a ciência, ou até mesmo contra a vontade do devedor ou endossatário, o que não retira do terceiro possuidor de boa-fé as garantias quanto à satisfação do seu direito, uma vez que o vínculo cambial deriva da assinatura.

O próprio art. 10, da Lei n. 8.929/94, determina que, quando cabíveis, as normas de direito cambial se aplicam à CPR:

“Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial, com as seguintes modificações: I – os endossos devem ser completos; II – os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão somente pela existência da obrigação; III – é dispensado protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas”

Estando em ordem seja na forma quanto na substância, uma vez que observados os requisitos da Lei n. 8.929/94, a CPR poderá circular como qualquer outro título abstrato, com idêntica eficácia.

Assim, estando aparentemente em ordem o título, vencida a obrigação, é permitido ao endossatário busque em juízo a satisfação do seu crédito, tanto em face do emitente quanto do endossante.

Acerca do tema, acolhendo sobredita presunção, entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.

1. Não sendo constatado, nas razões do recurso, nenhum motivo relevante que permita reconsiderar a decisão agravada, impõe-se mantêla por seus próprios fundamentos.

2. Na ação cautelar de arresto a presunção de dano milita em favor do credor, e não o contrário, pois é medida que pressupõe a existência de temor de que futura execução tenha a eficácia frustrada pela falta de bens que possam garanti-la.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg na MC 16254 / RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22.03.2010) – grifo não original.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ressai do inadimplemento do título de executivo somado à possível efetivação da colheita pelo requerido sem haver a quitação das obrigações contratadas garantidas pelo título.

Ao que se nota, o requerido recebeu grandes quantidades de insumos para produção da soja (Id. 50382442; 50382444 e 50382447), todavia não cumpriu com a contraprestação acordada.

Assim, o inadimplemento e o desvio do produto soja para terceiros poderá frustrar eventual futura execução e satisfação do crédito do autor, pois o objeto da safra (soja) é fácil comercialização e, caso isto ocorra, dificilmente será recuperado em poder de terceiros.

Por fim, reputo que a tutela é plenamente passível de reversibilidade, o que afasta eventuais futuros prejuízos que possam ser experimentados pelas partes em caso de revogação da medida.

Com isso, enfatizo ainda que no presente momento processual, com vistas à obtenção de medida cautelar para garantia da efetividade processual deste feito, bem como da execução, cabe apenas a demonstração da fumaça do bom direito (fumus boni juris), não havendo qualquer exigência quanto à sua demonstração cabal, até porque em muitos casos a prova requer meios difíceis de serem aplicados em sede preliminar, como sói ocorrer no caso em testilha.

Daí porque perfeitamente aceitável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, onde defende que a situação de temor milita em favor do credor.

Quanto ao periculum in mora, afigura-se igualmente existente, pois, caso não seja de logo garantidos bens suficientes para saldar dívida a ser cobrada em ação de execução, seu objeto poderá sucumbir, gerando prejuízos à própria efetividade do processo.

Desta forma, na hipótese da não concessão da tutela requestada, à vista do perigo da demora na prestação jurisdicional definitiva, o requerente poderá sofrer prejuízos de difícil reparação, como deixar de receber o que lhe é devido, dentre outros danos que possam surgir em decorrência do inadimplemento.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui jurisprudência acerca do tema: ARRESTO – REQUISITOS GENÉRICOS E ESPECÍFICOS – Presente a prova literal de dívida líquida e certa (fumus boni juris), o periculum in mora pode traduzir-se no fundado receio de dissipação dos bens a serem arrestados, o que deve ser aferido a partir de um quadro indiciário que aponte para a intenção dos devedores em dificultar a satisfação dos credores, máxime quando os primeiros caírem em insolvência e não possuírem patrimônio suficiente para cobertura das dívidas, não se podendo esquecer que as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas e como tal não devem ser interpretadas literalmente. Apelo improvido. (TJRS – APC 70001485804 – 10ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima – J. 08.02.2001).

Portanto, numa análise perfunctória, verifico que se encontram presentes esses requisitos, pois entendo que há relevância no fundamento apresentado pelo autor da presente ação, bem como o perigo de dano em seu desfavor, a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida em caráter antecedente.

2 – DISPOSITIVO

Do exposto,
DEFIRO
a tutela cautelar de urgência para
DETERMINAR O ARRESTO
da quantia de 336.000kg (trezentos e trinta e seis mil quilos) de soja e que equivalem a 5.600 (cinco mil e seiscentas) sacas de soja de 60 kg cada, tipo exportação (padrão CONCEX), com as características constantes na CPR 14/2020 e que instrui a presente, e plantados e colhidos no imóvel com 94 ha (noventa e quatro hectares), denominado Lote 284, Gleba PA Tapurah/Itanhangá/MT, matriculado sob o n.º 21.636, do CRI de 1º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, localizado e identificado na petição inicial;

Nomeio como depositário o Sr. Alefan Duarte Dallabrida, cujo telefone consta dos autos, em que for encontrada a garantia, devendo firmar termo de responsabilidade.

CITE-SE
o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum (art. 307, p.ú., do Código de Processo Civil).

Com a efetivação da tutela (mediante certidão positiva do Sr. Oficial de Justiça), o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais (art. 308, do Código de Processo Civil).

Cessará a eficácia da tutela ora deferida, independentemente de novo despacho, caso não seja efetivada dentro de dentro de 30 (trinta) dias, art. 309, inc. II, do Código de Processo Civil), devendo ser levantada a constrição, intimando-se pessoalmente ao depositário. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação, a ser designada por este juízo, na forma do art. 334, sem necessidade de nova citação do réu.

Para o cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às prerrogativas do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, defiro ainda o auxílio da força policial.

Cite-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito [

1] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, pg 1661 [2] CALVOSA, Carlo. Sequestro Giudiziario. Novissimo Digesto Italiano, v. XVII, p. 66. [3] GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 357 [4] ASCARELLI, Tullio. Teoria Geral dos Títulos de Crédito. Trad. de Nicolau Nazo, São Paulo: Saraiva, 1943

DECISÃO - ID nº 85452968

"(...)

No que toca a arguição do requerido verifico dos autos que a alegação posta não veio acompanhada da comprovação necessária.

Os documentos juntados não se prestam a identificar com exatidão o descumprimento da ordem judicial, ao contrário, revela que a ordem está sendo cumprida, ainda que a contragosto dos requeridos.

O contrato juntado no Id. 50976702 sequer fez referência a área de terras denominada lote 283, como quis fazer crer o requerido.

Logo, não comprovação de que o mandado esteja sendo cumprido em local diverso. Diante disso, INDEFIRO O REQUERIMENTO FORMULADO PELA PARTE REQUERIDA, uma vez que não há prova do direito alegado, tampouco de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outro lado, considerando que há nos autos robustos indícios de que o requerido ADEMAR BORIN dolosamente impôs óbice ao cumprimento da ordem judicial, fazendo inclusive, pessoalmente, o esvaziamento de carreta já cheia de grãos,
APLICO MULTA
por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 inc. VI, § 2º no
importe de 3% do valor da causa.

Intime-se o apenado para que recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo, oficie-se para inscrição em dívida.

Considerando, ainda, que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça não exclui de outras sanções cíveis e criminais,
qualquer ato que vise por óbice ao cumprimento do mandado será apenado com multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ato, até o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais
).

Ademais, mediante poder geral de cautela, todos os custos, decorrentes de atos obstativos praticados pelo requerido e seus prepostos tais como (varredura dos grãos, diárias de motoristas, combustível, hospedagem, aluguéis de caminhões, uso de segurança privada, entre outros) deverão ser suportados pelo requerido, incluindo-se tais custos na respectiva ação de execução

No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado, com a vinda da respectiva certidão positiva, a vinda da contestação ou o decurso do prazo, impugnação e demais atos a serem praticados pelos litigantes.

Intime-se o requerido para recolher a multa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito "

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão do arresto, bem como os motivos para a aplicação da multa. Desta forma, resta a este Juízo
ad quem
verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que a tutela provisória de urgência possui disciplina no
artigo 300 do CPC/15
e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar do
artigo 301 do mesmo ordenamento jurídico
, deve-se mostrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, e ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

"Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito."

Leciona, a propósito,
FREDIE DIDIER JÚNIOR
:

"A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o".
(Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Ainda, sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE -ARRESTO DE BENS DO RÉU PARA GARANTIA DO PEDIDO PRINCIPAL - ART.294, 300 E 301 DO NCPC - PODER GERAL DE CAUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Comprovada a probabilidade do direito invocado pela autora, em razão dos indícios de prova da responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que ocasionou o atropelamento da agravante, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindo da possível alienação de bens que poderá levar a insolvência do réu, possível a concessão do arresto a título de poder geral de cautela (art.301 do NCPC).
3. Recurso conhecido e provido."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0191.17.001211-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/0018, publicação da súmula em 14/11/2018)

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, verifica-se, num juízo de cognição sumária, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, dessa forma, correta a decisão do juízo singular no que tange à concessão da
tutela de urgência de natureza cautelar
, a ser efetivada através de arresto. Portanto, o direito não socorre ao agravante.

Isto porque, analisando detidamente os autos, especificamente os memoriais descritos e as representações gráficas das dimensões dos lotes (plantas) de
ID nº 81054481
e
ID nº 81054482
, bem como as fotos de
ID nº 81054490 a ID nº 81054492
, é praticamente impossível definir se o arresto ocorreu no
Lote 283
ou
Lote 284
.

No tocante às
DECLARAÇÕES
de
ID nº 81054484
,
ID nº 81054485
e
ID nº 8105448,
estas foram produzidas unilateralmente, que revela apenas a versão de uma das partes, portanto, não tendo força probatória suficiente para desconstituir uma certidão lavrada pelo Oficial de Justiça.

Como é cedido, a certidão do Oficial de Justiça é revestida de
fé-pública, gerando presunção de veracidade, somente podendo ser descontruída através de prova cabal.

Ademais, os declarantes não têm conhecimento técnico que permitam identificar a correta localização da área, os limites e confrontações, a fim de compará-lo com as matrículas. Aliás, sequer se pode ter a certeza de que os declarantes tem conhecimento da existência das matrículas.

A bem da verdade, pelo que se percebe, a parte agravante não quer cumprir suas obrigações, inclusive a parte credora conseguiu arrestar tão somente
1.416 sacas
de total de 5.600 (cinco mil e seiscentas) sacas, constante na CPR nº 14/2020, conforme se vê do “AUTO DE ARRESTO” de
ID nº 51122067
.

Se não bastasse, vale salientar ainda que emissão da
CÉDULA DE PRODUTOR RURAL
pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “
hedge
”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro.

Todavia, seja a sua emissão para financiamento ou para proteger a safra de eventos futuros e incertos do preço no mercado, certo é que a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
constitui um título de crédito, e como tal, é regulado por princípios como da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título líquido, certo e exigível, podendo circular como qualquer outro título abstrato, com idêntica eficácia.

Assim sendo, estando em ordem o título, como no caso, vencida a obrigação, é permitido ao endossatário que busque em juízo a satisfação do seu crédito, tanto em face do emitente quanto do endossante, inclusive sendo desnecessário o arresto da própria safra que o vincule.

Dessa forma, inexistindo o produto, o arresto pode recair em outros bens do devedor, não importando se o produto está no lote “A” ou “B”, sob pena de frustrar futura execução pela falta de bens que possa garanti-la.

Logo, neste particular, tanto a probabilidade do direito quanto os danos de difícil reparação mostram-se inversos, ou seja, militam em favor do credor.

No mais, com relação à multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, esta deve prevalecer, uma vez que o juiz que se encontra mais próximo das partes e das provas foi enfático em declarar:
“....considerando que há nos autos robustos indícios de que o requerido ADEMAR BORIN dolosamente impôs óbice ao cumprimento da ordem judicial, fazendo inclusive, pessoalmente, o esvaziamento de carreta já cheia de grãos, APLICO MULTA por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 inc. VI, § 2º no importe de 3% do valor da causa.”

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021